Tribunal: TJMT
Processo: 1001567-91.2022.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001567-91.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Capitalização / Anatocismo, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ENI MIRANDA DA SILVA MOREIRA - CPF: 571.905.501-00 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar a sentença na hipótese em que não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENI MIRANDA DA SILVA MOREIRA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação Declaratória de Revisão de Cláusula Contratual, de n. 1001567-91.2022, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A apelante sustenta a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa decorrente da necessidade de realização da prova pericial, a fim de aferir a correta aplicação dos encargos contratados.

Assevera a necessidade de limitação dos juros em 12% ao ano, sustentando a abusividade dos juros contratados.

Insurge-se contra a aplicação da Tabela Price, como método de amortização de juros, e insiste na necessidade de ser substituída pelo método SAC ou GAUSS.

Aduz a ilegalidade da incidência da capitalização de juros e, afirma que, reconhecida a abusividade nos encargos no período de normalidade contratual, a mora do devedor deve ser descaracterizada.

Por fim, sustenta a ilegalidade da comissão de permanência.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. n. 148458438.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Eminentes pares:

Cediço que, em ações revisionais como a presente, a instrução probatória, mais especificamente com a realização de perícia contábil, é dispensável,
desde que a matéria em discussão seja exclusivamente de direito
. Isso porque,
a priori,
basta a análise das cláusulas contratuais cuja revisão se pretende, sem prejuízo de manifestação judicial em sentido contrário, ante o princípio do livre convencimento motivado.

Ocorre que, na ação em análise, a arguição de incidência de juros capitalizados sem previsão na avença demanda a produção de prova, sobretudo porque a parte autora sustenta que os juros foram inseridos tacitamente,
acobertados nas parcelas pré-fixadas
, enquanto a ré nega a tese autoral.

Nessa ordem de ideias, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que, em situações fáticas análogas,
faz-se necessária a realização de perícia para a aferição do suposto anatocismo
, restando configurado o cerceamento de defesa quando resolvida a lide sem a indispensável dilação probatória. É o que se infere do julgado a seguir exposto, representativo de controvérsia:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008.
TABELA PRICE. LEGALIDADE. ANÁLISE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. APURAÇÃO. MATÉRIA DE FATO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVA PERICIAL.
1. Para fins do art. 543-C do CPC:
1.1. A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela Price - mesmo que em abstrato - passa, necessariamente, pela constatação da eventual capitalização de juros (ou incidência de juros compostos, juros sobre juros ou anatocismo), que é questão de fato e não de direito
, motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 1.2. É exatamente por isso que, em contratos cuja capitalização de juros seja vedada, é necessária a interpretação de cláusulas contratuais e
a produção de prova técnica para aferir a existência da cobrança de juros não lineares
, incompatíveis, portanto, com financiamentos celebrados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação antes da vigência da Lei n. 11.977/2009, que acrescentou o art. 15-A à Lei n. 4.380/1964.
1.3. Em se verificando que matérias de fato ou eminentemente técnicas foram tratadas como exclusivamente de direito, reconhece- se o cerceamento, para que seja realizada a prova pericial.
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, na extensão,
provido para anular a sentença e o acórdão e determinar a realização de prova técnica para aferir se, concretamente, há ou não capitalização de juros (anatocismo, juros compostos, juros sobre juros, juros exponenciais ou não lineares) ou amortização negativa
, prejudicados os demais pontos trazidos no recurso.”

(REsp. 1124552/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgamento em 03/12/2014, DJe de 02/02/2015)

Como se vê, a correta resolução da lide exige a realização de exame pericial, o que não foi determinado na origem, evidenciando o cerceamento de defesa alegado pela apelante, até pela carência de outros indícios capazes de assegurar, com a necessária segurança, a prática indevida reconhecida na sentença.

Em
situação fática idêntica à debatida nestes autos, envolvendo, inclusive, a mesma apelante
, esta Câmara decidiu recentemente no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA
– RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO. Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia.”

(N.U 1000991-56.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 07/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
-
PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA
– RECURSO DA RÉ PROVIDO E DO AUTOR PREJUDICADO. Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia.”

(N.U 1001265-20.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – PRODUÇÃO DE PROVA NÃO REALIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA
– RECURSO DA RÉ PROVIDO E DA AUTORA PREJUDICADO. Acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa para cassar sentença de improcedência da lide quando não é propiciada a produção de prova essencial para dirimir a controvérsia.”

(N.U 1001512-98.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 11/05/2021)

Ademais cumpre registrar que, desde à inicial, a requerente ora apelante vem pugnando pela realização da perícia técnica contábil, contudo, o Juízo singular julgou antecipadamente a lide, decidindo pela improcedência da ação, sob o fundamento de que a parte autora não colacionou aos autos provas de que as taxas de juros contratados estavam acima da média de mercado aplicadas no período.

Em casos correlatos assim tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO ––– SUPRESSÃO DA FASE SANEADORA E INSTRUTÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – INVIABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide no sentido da improcedência do pedido, com fundamento na falta de prova do direito alegado, sem que a parte tenha tido oportunidade de produzir prova.
(N.U 1016521-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 03/11/2022)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa
, de forma a
anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a devida instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022